Tribunal: CARF
Processo: 10980.722834/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722834/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.857 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
RUI GERSON BRANDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEPENDENTE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Ao optar por apresentar declaração em separado, restou caracterizada, para a
filha, a condição de contribuinte autônoma, não podendo figurar
concomitantemente como dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
4.181,28. Vencido o Relator, que lhe deu provimento parcial em maior extensão para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 6.920,24. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722834/2009-83
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722834/2009-83

Diogo Cristian Denny – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 24 a 28, referente ao ano-calendário de 2006, que alterou o
valor da restituição de IR de R$ 8.631,97 para R$ 4.439,34, em razão da glosa de deduções
indevidas de despesas médicas e de contribuição para a previdência privada, nos respectivos
valores de R$ 12.115,84 e R$ 3.130,08.
Consta do lançamento que foram glosados R$ 3.010,17 consignados como pagos
ao Bradesco Vida e Previdência, por falta de comprovação, e que foram indevidamente
declarados como contribuição previdenciária os R$ 1.200,00 de despesas médicas efetuadas com
o profissional Rogério do Amaral Ferreira.
No que tange às despesas médicas, foram incluídos os R$ 1.200,00 pagos ao
profissional Rogério do Amaral Ferreira e glosados R$ 6.920,84 declarados como pagos à
Unimed, por falta de comprovação. Também foram glosadas diversas despesas em nome de Ana
Claudia Brandt, que não foi declarada como dependente: R$ 1.695,00 para Clinica Cirúrgica
Ltda., R$ 3.800,00 para Aplastik Ltda. e R$ 900,00 para Fabio Mattar.
Cientificado do lançamento por via postal em 17/06/2009, conforme extrato de fl.
29, o contribuinte apresentou, em 10/07/2009, a impugnação de fl. 02, acompanhada dos
documentos de fls. 03 a 18.
Alega que teria deixado de apresentar os comprovantes de pagamento à Unimed,
no montante de R$ 6.920,84, por não haver percebido que estavam incluídos entre os
documentos solicitados na fase de preparação do lançamento.
Solicita a inclusão de sua filha Ana Claudia Brandt como dependente, por ser
universitária com até 24 anos, conforme entende comprovar os documentos acostados aos autos.
Finaliza solicitando que sejam acatadas a dedução de despesa com a Unimed e a
inclusão de sua filha como dependente e, consequentemente, as suas despesas médicas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. GLOSA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722834/2009-83

Somente as despesas médicas comprovadamente pagas pelo contribuinte e relativas ao
seu próprio tratamento ou de seus dependentes são dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual.
DEPENDENTE. FILHA QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Ao optar por apresentar declaração em separado, restou caracterizada, para a filha, a
condição de contribuinte autônoma, não podendo figurar concomitantemente como
dependente do pai para fins de quantificação da base de cálculo do imposto sobre a
renda da pessoa física.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Cumpre destacar que o contribuinte não se manifesta acerca da glosa parcial da
dedução com contribuição previdenciária declarada, como apontado pela DRJ.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722834/2009-83

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722834/2009-83

É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722834/2009-83

Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Quanto ao plano de saúde, mesmo que o contribuinte não tenha declarados os
filhos como dependente, por tratar-se de entidade familiar, considero a despesa comprovada,
conforme e-fls. 42.
Mantem-se as glosas de R$1.695,00 com a Clinica Cirúrgica Ltda e R$ 900,00
com Fabio Mattar pois, como consignado pela DRJ, são despesas com a filha, que não pode ser
considerada como dependente.
Em relação a inclusão da dependente, mantenho a decisão da DRJ por seus
próprios fundamentos:
INCLUSÃO DE DEPENDENTE
Embora a certidão de nascimento de fl. 09 comprove que Ana Claudia Brandt é filha do
autuado, nascida em 08/10/1982, verifica-se que ela apresentou declaração de ajuste em
separado para o exercício de 2007.
Assim, ao optar por apresentar declaração em separado, restou caracterizada a
configuração de contribuinte autônomo, o qual não pode figurar concomitantemente
como dependente do pai para fins de quantificação da base de cálculo do imposto sobre
a renda da pessoa física.
Ressalte-se que a apresentação da declaração em separado ou como dependente é uma
opção do contribuinte.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722834/2009-83

Adicionalmente, o documento de fl. 10, emitido no ano calendário de 2009, não
comprova que, durante o ano calendário de 2006 a filha do contribuinte estivesse
cursando o 3o grau, uma vez que ingressou no 2o semestre de 2003 e estava somente no
4o período em 2009.
Pelo exposto, é de se indeferir o pedido de inclusão da filha como dependente.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa de despesa médica com o plano de saúde no valor de
R$6.920,24.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à extensão do afastamento da glosa
das despesas médicas.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Em se tratando de plano de saúde, não se admite a dedução de despesas que não
sejam do contribuinte ou de seus dependentes.
Assim, deve ser afastada a glosa apenas das despesas com plano de saúde do
próprio contribuinte e do dependente informado na DIRPF, que totalizaram R$4.181,28.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para fins
de reestabelecer as despesas médicas (plano de saúde) de R$4.181,28.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722834/2009-83

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital